Tribunal: TJPA
Processo: 0803118-76.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803118-76.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TUCUMÂ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL

HABAS CORPUS
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0803118-76.2026.8.14.0000

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

PACIENTE: ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: KESSIA NAIARA MARTINS SILVA OAB/PA 36148

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO NONAGESIMAL. ART. 316 DO CPP. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ademir Ferreira dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), contra decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de apreciação de pedido de revogação da custódia e violação ao art. 316, §1º, do CPP, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a alegada demora na reavaliação da prisão preventiva implica ilegalidade da custódia, nos termos do art. 316 do CPP; e (iii) determinar se estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, afastando a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de mora estatal injustificada, não decorrendo de mera soma aritmética de prazos, devendo a análise observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as circunstâncias do caso concreto.

4.

O processo apresenta tramitação regular, com prisão em 28/04/2025, oferecimento da denúncia em 04/07/2025, recebimento em 11/07/2025 e apresentação de resposta à acusação pelo paciente em 19/08/2025.

5.

O regular prosseguimento do feito encontra-se condicionado à apresentação de resposta à acusação pelo corréu, circunstância que impede a designação da audiência de instrução e julgamento, não sendo possível imputar ao Juízo desídia ou paralisação injustificada.

6.

A reavaliação da prisão preventiva foi efetivamente realizada pelo Juízo de origem, que, à luz do art. 316 do CPP, consignou a permanência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, superando a alegação de omissão.

7.

O eventual atraso na revisão nonagesimal da prisão preventiva não acarreta revogação automática da custódia, impondo apenas o dever de nova análise acerca da legalidade e atualidade dos fundamentos da medida.

8.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito, no modus operandi, na motivação considerada fútil, na tentativa de ocultação de vestígios, na fragilidade dos vínculos sociais do acusado e na necessidade de resguardar a instrução criminal.

9.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do fato.

10.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme Súmula nº 08/2012 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, não se configurando por mera soma aritmética de prazos processuais.

2.

O descumprimento do prazo nonagesimal previsto no art. 316 do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, impondo apenas a reanálise da legalidade e atualidade dos fundamentos da custódia.

3.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, pela motivação fútil e pela tentativa de ocultação de vestígios, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas diante da periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 312, 313, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0826477-89.2025.8.14.0000, Rel. Desª Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 03.02.2026; TJPA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 10.03.2025; TJPA, HC nº 0815950-78.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ademir Ferreira dos Santos
, que se encontra preso preventivamente por ordem do Juízo apontado como coator, no âmbito de ação penal na qual foi denunciado, em tese, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 28/04/2025, sob acusação da prática de homicídio qualificado, tendo a custódia sido homologada e convertida em prisão preventiva no dia 29/04/2025.

Aduz que, após o oferecimento da denúncia, a defesa apresentou resposta à acusação em 19/08/2025, ocasião em que requereu a revogação da prisão cautelar, pleito que não teria sido apreciado pelo Juízo coator, o qual também deixou de designar audiência de instrução e julgamento, apesar de já transcorridos mais de nove meses de segregação cautelar.

Sustenta inexistir complexidade na causa apta a justificar a demora na tramitação do feito, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo na prestação jurisdicional, em afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Alega, ainda, que requereu a revisão da prisão em 11/12/2025, sem que houvesse manifestação judicial até a data da impetração, em violação ao disposto no art. 316, §1º, do Código de Processo Penal.

Argumenta que a inércia do Juízo em reavaliar a necessidade da custódia cautelar, quando provocado, torna ilegal a prisão, por ofensa aos direitos fundamentais à duração razoável do processo, ao devido processo legal e à inafastabilidade da jurisdição.

Assevera, por fim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis à revogação da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, inexistindo notícia de conduta que comprometa a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Diante disso, requer a concessão da liminar para revogação da prisão preventiva, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, bem como, no mérito, a confirmação definitiva da ordem.

Distribuídos os autos, esta Relatoria indeferiu a medida liminar por ausência dos requisitos autorizadores, determinando a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora e, após, a remessa ao órgão ministerial para manifestação.

O Juízo impetrado prestou as informações solicitadas (Id 33745910):

“(...) 2. Os autos do Inquérito Policial nº 00214/2025.100069-7 instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Tucumã/PA, oriundo do auto de prisão em flagrante, cuja investigação é acerca da prática do crime tipificado no 121, §2°, incisos II e IV, do CPB atribuída a ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS e ERIK SANTOS PEREIRA. (...) 4. Na decisão de decretação da prisão preventiva, após a realização da audiência de custódia (ID 142056535), de ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS e ERIK SANTOS PEREIRA (ID 142063818), (...) estendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, foi decretada a prisão preventiva dos autuados. 5. O Ministério Público ofereceu denúncia, conforme o ID 147748575, sendo recebida conforme decisão de ID 148125889, determinando a citação dos acusados. 6. A defesa de Ademir Ferreira dos Santos apresentou Resposta à Acusação acompanhada de pedido de Revogação de Prisão Preventiva (ID 154695542 e ID 163024182). 7. O Ministério Público exarou parecer desfavorável ao pleito da defesa, conforme se verifica no ID 164879919. 8. Na decisão de ID 167627141, este juízo, ao proceder à reanálise da prisão preventiva, tanto de ofício quanto por provocação, consignou que o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal impõe a obrigatoriedade de revisão periódica da medida, verificando-se a permanência dos requisitos que justificam ou não sua manutenção. Após examinar as certidões de antecedentes e o conjunto probatório já constante dos autos, concluiu-se que não houve qualquer modificação no contexto fático ou jurídico que fundamentou a decisão anterior, razão pela qual se mantém íntegra a necessidade da prisão cautelar. (...). 10. Atualmente este juízo está aguardando a Resposta à Acusação do réu ERIK SANTOS PEREIRA para designação de audiência de instrução e julgamento. (...)”

Nesta
Superior Instância
, ID 34198624, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendendo os pressupostos de admissibilidade a ação mandamental deve ser conhecida e denegada.

No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não se vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal.

É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da demora na prestação jurisdicional constitui providência excepcional, somente admitida quando a dilação temporal decorrer exclusivamente de diligências provocadas pela acusação ou de inércia do próprio Poder Judiciário.

Outrossim,
a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que o reconhecimento do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a complexidade da causa e os incidentes processuais ocorridos, o que afasta, na hipótese, a configuração de mora estatal intolerável. Com efeito, a análise de eventual excesso de prazo não se limita a uma contagem meramente aritmética.

No caso em exame, verifica-se dos autos que a prisão do paciente foi cumprida em 28/04/2025. A denúncia foi oferecida em 04/07/2025 e recebida em 11/07/2025, ocasião em que também foi determinada a intimação do paciente e do corréu para apresentação de resposta à acusação. A defesa do paciente protocolou sua resposta em 19/08/2025, momento em que requereu, inclusive, a revogação de sua custódia cautelar.

Ocorre que, embora já apresentada a resposta pelo paciente, o Juízo ainda aguarda a manifestação do corréu Erik Santos Pereira para, somente após, dar regular prosseguimento ao feito com a designação da audiência de instrução e julgamento.

Assim, ainda que a defesa sustente a ausência de complexidade da causa, sob o argumento de haver apenas dois acusados, o não atendimento do corréu ao chamamento judicial, com a consequente falta de apresentação de resposta à acusação, acabou por impedir o regular andamento do processo.

Ademais, a sequência dos atos processuais descritos não evidencia demora excessiva apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo na realização da audiência de instrução e julgamento. Observa-se que o magistrado de origem tem conduzido o feito com a devida celeridade e regularidade, inexistindo indícios de desídia, paralisação injustificada ou abuso de poder. Desse modo, não se mostra cabível a revogação da prisão do paciente sob esse fundamento.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SITUAÇÃO FAMILIAR SENSÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Renata Viviane Rodrigues de Souza, em favor de EDUARDO MARTINS DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800194-52.2025.8.14.0057, na qual o Paciente responde pela suposta prática do crime de roubo majorado (
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB
). A impetrante sustenta excesso de prazo na instrução criminal, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, inexistência de
periculum libertatis
, além de condições pessoais favoráveis do Paciente, que seria o único provedor de filha menor acometida de doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPPB
; (ii) analisar a existência de contemporaneidade nos fundamentos da custódia; (iii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais e familiares do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, roubo praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, bem como no histórico criminal do Paciente e na existência de outras ações penais em curso, configurando risco de reiteração delitiva.

2.

A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
como fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar, especialmente quando evidenciada a periculosidade do agente.

3.

Os fundamentos da prisão preventiva demonstram a persistência do
periculum libertatis
, estando a medida respaldada em elementos atuais, conforme entendimento consolidado sobre o requisito da contemporaneidade da custódia.

4.

Não se verifica excesso de prazo, uma vez que o andamento processual, redistribuição de comarca, recebimento da denúncia, resposta à acusação e redesignação da audiência, revela tramitação compatível com as particularidades do caso, afastando a alegação de mora estatal injustificada.

5.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, considerando a gravidade do fato e a periculosidade concreta do Paciente, elementos que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam a custódia quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
, conforme jurisprudência pacificada do STJ e
Súmula nº 08 do TJPA
.

7.

A alegação de ser o Paciente o único responsável por filha menor com doença grave, embora sensível, não se encontra suficientemente comprovada a ponto de justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, à luz do
art. 318, VI, do CPPB
.

8.

O parecer ministerial manifestou-se pela
denegação da ordem
, assentando a presença de fundamentos concretos e atuais para a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva.

2.

A contemporaneidade da custódia se verifica pela atualidade dos fundamentos cautelares, independentemente do lapso temporal entre o fato e a prisão.

3.

O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade e das particularidades do processo, não se caracterizando por mera soma aritmética.

4.

Condições pessoais favoráveis e situação familiar sensível não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CPPB, arts. 312, 315, §2º, e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 854145/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2023. STJ, AgRg no RHC 198036/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.07.2024. STJ, AgRg no HC 875863/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.03.2024. STJ, AgRg no HC 900375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.05.2024. STJ, EDcl no HC 915423/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024. STJ, AgRg no RHC 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.02.2025.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0826477-89.2025.8.14.0000 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/02/2026)

Quanto à alegada demora na reavaliação da prisão preventiva, observa-se que a questão encontra-se superada. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a custódia cautelar do paciente foi devidamente reexaminada e mantida, por permanecerem presentes os fundamentos que ensejaram a decretação da medida excepcional.

Ressalte-se, ainda, que eventual atraso na reavaliação da prisão preventiva no prazo nonagesimal previsto no art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta a revogação automática da medida, implicando apenas o dever de o juízo competente proceder à nova análise acerca da legalidade e atualidade dos fundamentos da custódia, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores.

Quanto as
condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

No presente caso, ao examinar a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, verifica-se que o magistrado de primeiro grau apontou, com base em elementos concretos e consistentes dos autos, a presença dos requisitos legais autorizadores da medida extrema, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, aliada aos indícios suficientes de autoria e à prova da materialidade.

Posteriormente, ao proceder à reavaliação da custódia, o Juízo concluiu pela manutenção da prisão preventiva, por entender que permaneciam inalterados os fundamentos que motivaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Destacou, para tanto, a gravidade concreta da conduta, o modo de execução do crime, a motivação considerada fútil, a tentativa de ocultação de vestígios, a fragilidade dos vínculos sociais do acusado e a necessidade de resguardar a instrução criminal, circunstâncias que, em conjunto, justificam a preservação da medida cautelar.

Nesse sentido:

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. TESES NÃO ACOLHIDAS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), em razão de, em tese, ter desferido, em coautoria, múltiplos golpes de faca contra a vítima em um estabelecimento comercial (bar), causando-lhe a morte.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, que se baseou na garantia da ordem pública; (ii) Aferir se as condições pessoais favoráveis e a apresentação espontânea do paciente se sobrepõem à necessidade da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
. A prática de homicídio, em coautoria, com o emprego de múltiplos golpes de arma branca em local de acesso público, demonstra a audácia e o desprezo pela vida alheia, justificando a medida extrema para acautelar o meio social.

4.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, bem como a apresentação espontânea, ainda que relevantes, não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos legais, notadamente a gravidade concreta da conduta. A periculosidade demonstrada pelos fatos torna as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ e do TJPA.

IV. Dispositivo:

5. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313, 315 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0803615-61.2024.8.14.0000.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815950-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/09/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
mandamus
e, no mérito
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026